Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720680-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: MULTIAGRO LTDA, MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA, AGROPECÚARIA CANINANA LTDA, NYX CONSTRUTORA LTDA, SAMA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Tendo em vista a retomada do curso processual com a juntada de procuração outorgada pelos agravantes MULTIAGRO LTDA (IDs 56397238 e 56590080), AGROPECUÁRIA CANINANA LTDA (ID 56590076), MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA (ID 56590077), NYX CONSTRUTORA LTDA (ID56590078) e SAMA TRANSPORTES LTDA (ID 56590079), bem como o despacho ID 58822900 que concedeu prazo às novas advogadas dos agravantes e a ausência de recurso em relação ao acórdão 1789995 (ID 54946814), abra-se vista dos autos ao agravado BUGANZA e BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS pelo prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator